Tribunal: STF
Processo: HC 67685
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-11-07
Data de publicação: 1989-11-07

Ementa:
- HABEAS CORPUS.
DIFAMAÇÃO. EXPRESSÕES OFENSIVAS A REPUTAÇÃO DE MAGISTRADO PARA
QUALIFICAR-LHE O DESEMPENHO FUNCIONAL. FATO TIPICO.
CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. O NÃO PROCESSAMENTO DA EXCEPTIO
VERITATIS DECORREU, NO CASO, DO DESINTERESSE DA PROPRIA DEFESA E
NÃO DAS DIFICULDADES OPOSTAS PELO JUÍZO DA AÇÃO PENAL. DECISÃO
ACOIMADA DE DESATENTA E IRRESPONSAVEL, ADEMAIS, CONFIRMADA NO
TRIBUNAL AD QUEM, O QUE AFASTA A AFIRMAÇÃO DE TER A VÍTIMA AGREDIDO
FATOS E APLICADO MAL O DIREITO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES
JUDICANTES.
ERRO DE CALCULO NA FIXAÇÃO DA PENA. PROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO.
CORREÇÃO DO EQUIVOCO.
HABEAS CORPUS DEFERIDO EM PARTE.